Tribunal: TJBA
Processo: 0535854-92.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535854-92.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LILIAM APARECIDA OLIVEIRA DE MELO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA, MANUELA TOURINHO CERQUEIRA, WELLINGTON CUNHA CERQUEIRA, RAIMUNDO ALFREDO TOURINHO CERQUEIRA, RENAN MARCEL BRANDAO PIRES, EMMANOEL MESSIAS PIMENTEL FERNANDES FILHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Liliam Aparecida Oliveira de Melo Santos contra sentença da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória ajuizada pelo SENAC/AR-BA, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 1.276,86, atualizado conforme índices legais e acrescido de juros e correção monetária a partir do vencimento da obrigação, com base no art. 702, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição em razão da demora entre o ajuizamento e a efetiva citação; (ii) estabelecer se a Apelante pode ser eximida da responsabilidade pelo débito com fundamento em suposta simulação; (iii) determinar o termo inicial da incidência dos encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição não se configura, pois a demora na citação decorreu de dificuldades alheias à vontade do autor, não havendo desídia na promoção dos atos processuais, conforme art. 240, §§ 1º a 3º, do CPC/2015 e Súmula 106 do STJ.

4. A alegação de simulação e de empréstimo de nome a terceiro carece de qualquer prova robusta, não se desincumbindo a Apelante do ônus previsto no art. 373, II, do CPC/2015, motivo pelo qual permanece hígida sua responsabilidade contratual.

5. O termo inicial dos juros e da correção monetária é o vencimento da obrigação, por se tratar de dívida líquida e com vencimento certo, nos termos dos arts. 389, 394 e 395 do CC/2002 e jurisprudência do STJ, não havendo ilegalidade na aplicação dos índices legais conforme a Lei 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A demora na citação por motivos inerentes ao serviço judiciário não configura prescrição, nos termos do art. 240 do CPC e da Súmula 106 do STJ.

2. A alegação de simulação relativa exige prova robusta, sendo insuficiente a mera afirmação de empréstimo de nome sem respaldo documental.

3. Os encargos moratórios em ação monitória fundada em dívida líquida e certa incidem a partir do vencimento da obrigação.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DESPROVER
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Procurador de Justiça

8